Tribunal: STF
Processo: HC 100234
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 




A alegação de insuficiência de provas para a condenação do paciente demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, não tem espaço na via estreita do habeas corpus. 




Quanto ao argumento de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria se equivocado ao avaliar negativamente a personalidade do agente, para, assim, elevar a sua pena base, além de também reclamar o reexame de fatos e provas, não foi apreciado na decisão atacada. Logo, inviável o conhecimento dessa matéria, sob pena de supressão de instância. 




Habeas corpus não conhecido.